Tribunal: TJDFT
Processo: 0733787-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA. NÃO APRECIADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. OMISSÃO. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO JUDICIAL. DEVOLUÇÃO DA MATÉRIA. DECISÃO CASSADA.
1. A ausência de manifestação judicial quanto à questão de fundo impede a análise do pedido em segundo grau de jurisdição, porquanto se assim o fizesse incorreria, indubitavelmente, em supressão de instância.
2. A despeito da ausência de indicação direta de bens, é certo que houve pedido de penhora de valores eventualmente recebido pela instituição de ensino pelo FIES. Isto, por si só, impediria – naquela ocasião – a suspensão do feito, competindo ao Magistrado a análise da possibilidade ou não do pleito, para somente então – e caso fosse indeferido – determinar o sobrestamento dos autos. Decisão cassada.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.